Tribunal: TJDFT
Processo: 0700647-05.2025.8.07.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO ADIMPLIDO. ORDEM DE APREENSÃO INDEVIDA. INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO COMPROVADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALORES MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor: R$17.802,40, a título de lucros cessantes, e R$3.000,00, a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) valor dos lucros cessantes; e (ii) proporcionalidade do valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente.
4. O autor sustenta que em 5 (cinco) meses auferiu como motorista de aplicativo o montante de R$17.744,51, correspondente à média mensal de R$3.548,90 (ID 72574673 - Pág. 6), de forma que renda bruta que deixou de auferir em 8 (oito) meses de inatividade resulta em R$28.253,04.
5. Outrossim, devem ser abatidos os custos operacionais inerentes à própria atividade, que arbitro em 40% (quarenta por cento) da renda bruta de R$28.253,04 e, em consequência, reconheço que a indenização por lucros cessantes corresponde a R$16.951,81, sob pena de enriquecimento indevido do recorrente. No mesmo sentido: Acórdão 1417092, Rel. Arnaldo Corrêa da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 25/04/2022; Acórdão 2023316, Rel. Maria Isabel Da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 23/07/2025.
6. Não obstante a conclusão apontada, a sentença deve ser mantida diante do princípio da proibição da reformatio in pejus, que está atrelado ao efeito devolutivo dos recursos e impede que a situação do recorrente seja agravada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso (STJ. 3a Turma. REsp 1.962.674/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/05/2022).
7. A indenização por danos morais guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, devendo ser mantido o valor arbitrado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico almejado, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n.a
Jurisprudência relevante citada: STJ. 3a Turma. REsp 1.962.674/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/05/2022; TJDFT, Acórdão 1417092, Rel. Arnaldo Corrêa da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 25/04/2022; Acórdão 2023316, Rel. Maria Isabel Da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 23/07/2025.